Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006910-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL - CPF: 555.761.849-04 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CLIENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CESSAR O GOLPE. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida Fernandes Gabriel contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra o Banco Bradesco S/A, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora sustenta que foi vítima de fraude bancária, o que teria resultado em prejuízos financeiros significativos. Defende a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar a responsabilidade do banco apelado pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, à luz da legislação consumerista e da teoria do fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental existente, está de acordo com o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de novas provas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC).

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). A fraude
sofrida pela apelante caracteriza-se como fortuito interno, já que está relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária.

5. A teoria do risco do negócio impõe ao banco o dever de adotar medidas de segurança adequadas para prevenir fraudes, especialmente em operações atípicas e de valores elevados, o que não ocorreu no caso em questão.

6. A responsabilidade do banco pelos danos causados somente poderia ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos. A instituição financeira falhou ao não identificar as transações fraudulentas, incompatíveis com o perfil econômico da autora.

7. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido ("in
re

ipsa
"), sendo desnecessária a prova de abalo psicológico. A falha na prestação do serviço pelo banco justifica a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. O julgamento antecipado da lide, com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos para formação do convencimento do magistrado.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido ("in
re

ipsa
"), dispensando a prova de abalo psicológico específico.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC/2002, art. 944; Súmulas no 297 e 479 do STJ.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.08.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.20

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida Fernandes Gabriel
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
indenizatória por
danos materiais e morais
,

ajuizada
em face de

Banco Bradesco S/A.

Por conseguinte,
condenou a autora/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor
da causa, com as ressalvas do
art. 98, § 3o, CPC
.

Irresignada, alega a apelante, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, embora tenha postulado pela produção de prova

No mérito, sustenta a apelante, em suma, a responsabilidade civil objetiva do banco apelado, considerando ter sido vítima de golpe de terceiro, que se passava por funcionário do banco.

Defende a falha na prestação de serviços do banco.

Afirma que houve
vazamento de
seus
dados bancários
, que
vindo a cair nas mãos de fraudadores/estelionatários
, causaram-lhe sérios danos. E, nesse contexto, argui tratar-se a hipótese de fortuito interno.

Alega que o banco deveria ter identificado que as operações bancárias realizadas eram incompatíveis e discrepantes com seu perfil de cliente.

Pondera que
tentou solucionar a questão, todavia, não obteve êxito, permitindo o banco que as operações financeiras prosseguissem.

Aduz que configurad
a a responsabilidade,
os danos materiais e morais causados.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
241312391
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A
apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, não lhe tendo sido permitida a produção de provas, configura ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que defende resultar no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
I
I
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
indenizatória
.

Narra a autora na petição inicial
,
que foi vítima do golpe da
“falsa central de atendimentos”
e teve sua conta invadida, hackeada pelos falsários/estelionatários, que realizaram diversas operações, movimentando alta
quantia
. E, não obstante
as transações realizadas serem completamente
incompatíveis com seu perfil
de cliente, não se atentou o banco à
fraude.
Bem ainda, tendo procurado o banco e tentado resolver a questão administrativamente, não obteve êxito.

Devidamente citado, o
banco
requerido
sustentou a ausência de falha na prestação de serviço e
a
culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou
im
procedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

O
contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Vejamos a narrativa da apelante constante do boletim de ocorrência (id 241312350):

Em vista disso, afere-se que realmente a
apelante foi vítima de um golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar várias transações bancárias em sua conta, o que lhe resultou um prejuízo no montante
aproximado
de R$ 76.438,53.

O banco, em sua defesa, argumentou não haver falha em seu sistema de segurança que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela autora.

No entanto, é notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual da autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Conforme
se apura d
os autos, restou comprovado que a apelante foi induzida a realizar
uma primeira
transferência, no valor de R$ 3.677,59
. Na continuação, foi
hackeada sua conta

e realizados diversas transferências bancárias, de diferentes valores, entre R$ 1.300,00 a R$ 24.000,00, perfazendo um
total expressivo de mais de R$ 76 mil.

Além disso, foi utilizado o limite de crédito da conta da apelante e seus recursos aplicados em investimento foram sacados fraudulentamente.

É incontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico da autora, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, v
ê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, a
apelante, faz jus à reparação pelos danos materiais sofridos, uma vez que o banco apelado falhou em garantir a segurança dos dados e das operações realizadas na conta da autora, permitindo a ação dos criminosos.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
da operação, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
do desembolso.

Da mesma forma, com razão a apelante, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para
reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento a título de danos materiais, da totalidade apurada da movimentação bancária fraudulenta,
ocorrida na conta da autora
(iniciada em
29/04/2024
),
a ser
aferida em liquidação de sentença
(
aproximadamente
R$
76.438,53
)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação
;
bem como,
conden
á
-lo a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024